Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719371-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I (exequente) contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702901-86.2023.8.07.0012, proposta em desfavor de MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA (executada), facultou ao exequente emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC, bem como retificar o valor dado à causa, atentando-se aos termos dos artigos 292, inciso I, e 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a possibilidade de inclusão das prestações vencidas no curso da execução no montante executado. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para, tornando definitiva a tutela recursal antecipada, determinar a reforma da decisão agravada para que seja declarada a possibilidade de inclusão das prestações vencidas no curso da execução no montante executado. Preparo regular (IDs no 46874292 e 46874293). Na decisão de ID no 46951951, recebi o presente recurso e deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para que fosse mantido o valor da causa atribuído pelo exequente, com base no arts. 292, inciso I, §§1° e 2°, e 771, ambos do CPC. A agravada deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentar contrarrazões ao recurso (ID no 48567860). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo no 0702901-86.2023.8.07.0012, verifica-se que, em 24/05/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC (ID no 159826083 do processo referência). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador